Tribunal: TJBA
Processo: 8048769-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048769-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA FIALHO PINTO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LASTREADA EM DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO RÉU COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA APRESENTAR RÉPLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAR PROVAS. ERRO DE PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1. Decerto que o magistrado pode apreciar livremente as provas constantes dos autos e, entendendo insuficientes para comprovar o direito da autora, julgar improcedente a demanda. Ocorre que no caso em tela sequer foi oportunizado à autora impugnar os documentos juntados pelo réu, vez que logo após a contestação foi proferida sentença, sem oportunizar a réplica à demandante e a produção de outras provas a ambas as partes.

2. Assim, ante o nítido risco de cerceamento do direito de defesa, não é possível reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, na medida em que o réu não teve a oportunidade de produzir novas provas além daquelas documentais carreadas com a contestação, a fim de se desincumbir do ônus previsto pelo art. 373, II, do CPC, e nem mesmo manter a improcedência, pois além de ausente lastro probatório para tanto, a autora não pôde nem mesmo impugnar os referidos documentos juntados (os quais lastrearam a sentença de improcedência), vez que não foi oportunizada a réplica, conforme mencionado.

SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8048769-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
MARIA APARECIDA FIALHO PINTO
e
BANCO CSF S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
ANULAR
a sentença recorrida e
JULGAR PREJUDICADO
o apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA